Tribunal: TCU
Processo: 032.239/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4087/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.239/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria Eliane Magalhaes (XXX.428.703-XX); Maria Isabel Jacinto de Castro (XXX.973.190-XX); Maria Jose Gomes Barros (XXX.353.483-XX); Maria Jose Ribeiro Gonçalves (XXX.425.043-XX); Maria Luisa de Lima Fonseca (XXX.104.533-XX); Maria Teresa Feitosa Macedo (XXX.586.533-XX); Maria Veronica Azevedo Leite (XXX.001.123-XX); Marinalva Martins Ribeiro (XXX.777.153-XX); Marlene de Jesus Sousa (XXX.476.773-XX); Mary Stella Diniz dos Anjos (XXX.182.153-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.